Tribunal: STJ
Processo: 0801104-26.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911373 - AL (2025/0134291-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBSON CARDOSO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSILEIDE FAUSTINO DA COSTA
EMBARGANTE
: RUTE CAVALCANTI DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA MELO DE LIMA
EMBARGANTE
: SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA BARROS
EMBARGANTE
: SEVERINO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SILVANA MARIA CORREIA SANTOS
EMBARGANTE
: S DE S F DE S R (MENOR)
REPR. POR
: P C DA R
EMBARGANTE
: S P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: W R DOS S
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
não conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de impugnação específica aos motivos da decisão agravada
(Súmula n. 182 do STJ) e de incidência da Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, considerando que o recurso
especial não demandaria reexame de fatos e provas; (ii) houve
omissão quanto a inexistência de litispendência entre a ação
individual e a ação coletiva; (iii) houve omissão quanto a ausência de
suspensão automática da ação individual em razão da existência de
ação coletiva; (iv) houve omissão quanto a violação do direito de
Documento eletrônico VDA50999408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c6f2df42-2720-4102-8fc8-130f05af3a1e

acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana; (v) houve omissão
quanto a análise das cláusulas contratuais abusivas e da violação aos
direitos dos advogados.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC, atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, sendo inviável o agravo que não
refuta, de forma fundamentada, os motivos da inadmissibilidade do
recurso especial. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, desacompanhada de demonstração concreta de que a
controvérsia prescinde de reexame de fatos e provas, não afasta o
óbice sumular.
4. A coexistência de ações individuais e coletivas, a inexistência de
litispendência e a autonomia das demandas individuais, previstas no
art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto de
análise no acórdão embargado, pois o recurso especial não
ultrapassou a barreira do conhecimento. Embargos de declaração não
constituem meio adequado para reabrir discussão de mérito não
apreciada por ausência de pressupostos de admissibilidade.
5. A invocação de princípios constitucionais, como o direito de acesso
à justiça e à dignidade da pessoa humana, dissociada da
fundamentação da decisão de inadmissibilidade, não configura
omissão, mas inconformismo com a solução jurídica adotada. Da
mesma forma, a análise de cláusulas contratuais supostamente
abusivas encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ, que veda o reexame
de interpretação contratual em recurso especial.
6. Embargos de declaração rejeitados, por ausência de omissão,
contradição ou obscuridade, configurando-se o recurso como
meramente protelatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c6f2df42-2720-4102-8fc8-130f05af3a1e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911373 - AL (2025/0134291-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBSON CARDOSO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSILEIDE FAUSTINO DA COSTA
EMBARGANTE
: RUTE CAVALCANTI DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA MELO DE LIMA
EMBARGANTE
: SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA BARROS
EMBARGANTE
: SEVERINO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SILVANA MARIA CORREIA SANTOS
EMBARGANTE
: S DE S F DE S R (MENOR)
REPR. POR
: P C DA R
EMBARGANTE
: S P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: W R DOS S
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
não conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de impugnação específica aos motivos da decisão agravada
(Súmula n. 182 do STJ) e de incidência da Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, considerando que o recurso
especial não demandaria reexame de fatos e provas; (ii) houve
omissão quanto a inexistência de litispendência entre a ação
individual e a ação coletiva; (iii) houve omissão quanto a ausência de
suspensão automática da ação individual em razão da existência de
ação coletiva; (iv) houve omissão quanto a violação do direito de
Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana; (v) houve omissão
quanto a análise das cláusulas contratuais abusivas e da violação aos
direitos dos advogados.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC, atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, sendo inviável o agravo que não
refuta, de forma fundamentada, os motivos da inadmissibilidade do
recurso especial. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, desacompanhada de demonstração concreta de que a
controvérsia prescinde de reexame de fatos e provas, não afasta o
óbice sumular.
4. A coexistência de ações individuais e coletivas, a inexistência de
litispendência e a autonomia das demandas individuais, previstas no
art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto de
análise no acórdão embargado, pois o recurso especial não
ultrapassou a barreira do conhecimento. Embargos de declaração não
constituem meio adequado para reabrir discussão de mérito não
apreciada por ausência de pressupostos de admissibilidade.
5. A invocação de princípios constitucionais, como o direito de acesso
à justiça e à dignidade da pessoa humana, dissociada da
fundamentação da decisão de inadmissibilidade, não configura
omissão, mas inconformismo com a solução jurídica adotada. Da
mesma forma, a análise de cláusulas contratuais supostamente
abusivas encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ, que veda o reexame
de interpretação contratual em recurso especial.
6. Embargos de declaração rejeitados, por ausência de omissão,
contradição ou obscuridade, configurando-se o recurso como
meramente protelatório.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ROBSON CARDOSO
DOS SANTOS, ROSILEIDE FAUSTINO DA COSTA, RUTE CAVALCANTI DA SILVA,
SANDRA MELO DE LIMA, SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA BARROS,
SEVERINO DE OLIVEIRA, SILVANA MARIA CORREIA SANTOS, S DE S F DE S R
(MENOR), representado por P. C. DA R., e S. P. DOS S. (MENOR), representado por
W. R. DOS S. (ROBSON e outros) contra acórdão proferido pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n.
7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
(e-STJ, fls. 432-433)

Nas razões de seus embargos interpostos com fundamento no inciso II do
art. 1.022 do CPC, ROBSON e outros apontaram
omissão quanto a análise da
(1)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o recurso especial não
demandaria reexame de fatos e provas, mas apenas a análise de violação direta a
dispositivos legais;
omissão quanto a inexistência de litispendência entre a ação
(2)
individual e a ação coletiva, considerando que os pedidos e as partes não são
idênticos;
omissão quanto a ausência de suspensão automática da ação individual
(3)
em razão da existência de ação coletiva, conforme o art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor;
omissão quanto a violação ao direito de acesso à justiça e à dignidade
(4)
da pessoa humana, diante da extinção do feito sem resolução de mérito;
omissão
(5)
quanto a necessidade de análise das cláusulas contratuais alegadamente abusivas e
da violação aos direitos dos advogados, especialmente no que tange à retenção de
honorários advocatícios (e-STJ, fls. 442-445)..
É o relatório.

VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de indenização por danos morais proposta por ROBSON e outros contra a
BRASKEM S.A., em razão de prejuízos causados pela atividade de mineração de sal-
gema nos bairros Pinheiros, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, em Maceió/AL.
ROBSON e outros alegaram que a atividade mineradora resultou em grave
instabilidade do solo, causando afundamentos, rachaduras em imóveis e a
necessidade de remoção dos moradores das áreas afetadas.
O Juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação
individual até o trânsito em julgado de uma ação civil pública correlata, na qual foi
celebrado um acordo entre a BRASKEM S.A. (BRASKEM) e outros moradores da
região. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de Alagoas extinguiu parcialmente a ação
individual, sem resolução de mérito, em relação a alguns autores que haviam aderido
ao acordo da ação coletiva, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
Interposto recurso especial, ROBSON e outros alegaram violação
de diversos dispositivos, notadamente do art. 1.022 do CPC e do art. 104 do CDC,
insistindo que o acordo na ação coletiva não abrangeria os danos morais individuais (e-
STJ,
fls.
178-201).
BRASKEM
apresentou
contrarrazões,
defendendo
a
Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

inadmissibilidade do apelo por ausência de impugnação específica e pela abrangência
do acordo coletivo (e-STJ, fls. 211-239).
O recurso especial foi inadmitido, ensejando agravo em recurso especial
interposto por ROBSON e outros (e-STJ, fls. 382-385). BRASKEM apresentou
contraminuta (e-STJ, fls. 390-393). O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
agravo em recurso especial, dele não conheceu, aplicando o óbice da Súmula n. 182
do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, bem como ressaltando a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 432-
437).
Posteriormente, o Ministério Público Federal manifestou ciência dos autos,
sem adentrar no mérito (e-STJ, fl. 441).
Na sequência, ROBSON e outros opuseram embargos de declaração contra
o acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial, alegando omissões
quanto a aplicação das Súmulas n. 7 e 182 do STJ e defendendo que seu recurso não
demandava reexame fático-probatório, mas apenas análise de violação direta
de dispositivos legais, como o art. 1.022 do CPC, a Lei no 6.938/91, o Código Civil e o
Código de Defesa do Consumidor (e-STJ, fls. 442-445).
BRASKEM impugnou os aclaratórios, sustentando seu caráter meramente
protelatório e a ausência de omissões ou contradições, pugnando pela rejeição do
recurso (e-STJ, fls. 449-452).
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ, considerando que o recurso especial não demandaria reexame
de fatos e provas; (ii) houve omissão quanto à inexistência de litispendência entre a
ação individual e a ação coletiva; (iii) houve omissão quanto a ausência de suspensão
automática da ação individual em razão da existência de ação coletiva; (iv) houve
omissão quanto a violação ao direito de acesso à justiça e à dignidade da pessoa
humana; (v) houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais abusivas e da
violação aos direitos dos advogados.

(1) Omissão quanto a análise da inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ
ROBSON e outros sustentaram que houve omissão quanto a análise da
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. Argumentaram que o agravo em recurso
especial não demandava reexame de fatos e provas, mas sim a análise de violações
diretas de dispositivos legais, como o art. 1.022, II, do CPC, a Lei no 6.938/91, o Código
Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Ressaltaram que as premissas fáticas do
caso já estavam devidamente fixadas pelas instâncias ordinárias, sendo desnecessário
qualquer revolvimento do conjunto probatório, o que afastaria a incidência da referida
súmula.
Quanto a alegação, de que teria havido omissão relativamente
a inaplicabilidade da Súmula n. 7 desta Corte, razão não lhes assiste. O acórdão
Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

embargado foi claro ao consignar que ROBSON e outros limitaram-se a afirmar a
desnecessidade de reexame probatório, sem, contudo, desenvolver argumentação
apta a demonstrar a efetiva inaplicabilidade da referida súmula. A simples assertiva de
que não se pretende revolvimento de provas não afasta o óbice sumular, cabendo ao
recorrente demonstrar que a solução da controvérsia prescinde da reapreciação do
acervo fático-probatório, o que não ocorreu no caso. Assim, não há falar em omissão,
mas em inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que não se amolda
às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1 .022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art. 1.022 do CPC. 2 . Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão pura e simples do conteúdo
do acórdão embargado, buscando a sua reforma. 3. A intenção de
reverter o entendimento do órgão colegiado, a respeito da incidência
da Súmula 7/STJ, carece de relação com a demonstração de suposta
omissão, obscuridade ou contradição, revelando, antes, propósito de
utilizar os Aclaratórios como sucedâneo de Agravo Interno contra
4 . Embargos de Declaração rejeitados.
decisão colegiada.
(EDcl no REsp: 1.666.342/SP 2017/0064411-3, Relator Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
Julgamento:
,
SEGUNDA
20/5/2024
TURMA, DJe

29/5/2024 – sem destaques no original)

(2) Omissão quanto a inexistência de litispendência entre a ação individual e
a ação coletiva
ROBSON e outros apontaram omissão quanto a inexistência de
litispendência entre a ação individual e a ação coletiva. Alegaram que não há
identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as duas demandas, o que
inviabilizaria a aplicação de litispendência. Destacaram que a ação individual busca a
reparação de danos morais, enquanto a ação coletiva, objeto de acordo homologado,
trata de questões distintas, como danos materiais. Assim, a coexistência das ações
seria plenamente possível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
STJ.
Contudo, a decisão embargada não conheceu do agravo em recurso
especial justamente pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, incidindo, além da Súmula n. 7, o óbice da Súmula n. 182
desta Corte. Dessa forma, matérias relativas a litispendência e a coexistência de ações
individuais e coletivas nem sequer foram objeto de análise, revelando-se indevido
pretender, pela via dos aclaratórios, reabrir discussão que não foi conhecida.

Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

(3) Omissão quanto a aplicação do art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor
ROBSON e outros afirmaram que o acórdão foi omisso ao não reconhecer
que a suspensão automática da ação individual, em razão da existência de ação
coletiva, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Invocaram o art. 104 do
Código de Defesa do Consumidor, que assegura a autonomia das ações individuais
em relação às coletivas, e argumentaram que a suspensão da ação individual somente
poderia ocorrer mediante manifestação expressa da parte autora, o que não ocorreu no
caso.
No tocante a alegação de omissão quanto ao art. 104 do Código de Defesa
do Consumidor, verifica-se que a questão igualmente não foi apreciada, pois o recurso
especial não ultrapassou a barreira do conhecimento. Pretender, em embargos de
declaração, que se avance no exame de matéria de mérito que não chegou a ser
analisada, configura inovação recursal. Os aclaratórios não constituem sucedâneo para
forçar julgamento de tema não apreciado por ausência de pressuposto de
admissibilidade, razão pela qual não há vício a ser sanado.

(4) Omissão quanto a violação ao direito de acesso à justiça e à dignidade
da pessoa humana
ROBSON e outros alegaram omissão quanto a violação ao direito de acesso
à justiça e à dignidade da pessoa humana, diante da extinção do feito sem resolução
de mérito. Sustentaram que a decisão de extinguir a ação individual, com base no
acordo celebrado na ação coletiva, violou princípios constitucionais fundamentais,
como o direito de ação e a razoável duração do processo, além de agravar o
sofrimento das partes, que já enfrentam uma situação de vulnerabilidade social e
econômica.
No que concerne a alegação de suposta omissão relativa ao direito de
acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana, também não há reparo a ser feito. O
acórdão embargado enfrentou adequadamente os óbices processuais que impediram o
conhecimento do recurso. A invocação de princípios constitucionais, dissociada da
fundamentação da decisão de inadmissibilidade, não tem o condão de afastar a
aplicação das Súmulas n. 7 e 182 desta Corte.

(5) Omissão quanto a necessidade de análise das cláusulas contratuais
alegadamente abusivas e da violação dos direitos dos advogados
ROBSON e outros apontaram omissão quanto a necessidade de análise das
cláusulas contratuais alegadamente abusivas e da violação dos direitos dos
advogados. Argumentaram que o acordo celebrado na ação coletiva continha cláusulas
leoninas, que impunham renúncia a direitos fundamentais, em afronta ao Código de
Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

Defesa do Consumidor e ao Código Civil. Além disso, destacaram que a decisão não
considerou a necessidade de retenção de honorários advocatícios, violando os direitos
dos advogados, conforme previsto no Estatuto da OAB e no Código de Processo Civil.
A alegação, atinente a análise de cláusulas contratuais supostamente
abusivas e a violação de direitos dos advogados, igualmente não procede. Ainda que
superados os óbices já mencionados, a apreciação de cláusulas contratuais encontra
barreira na Súmula n. 5 do STJ, que veda o reexame de interpretação contratual em
recurso especial. Quanto a pretensa retenção de honorários, tal questão não foi objeto
da decisão embargada, que se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial.
Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão
alcançada.
Nessas condições, nota-se que o acórdão embargado não padece de
omissão. O que se constata é que ROBSON e outros utilizaram os embargos de
declaração como meio de inconformismo, buscando rediscutir matérias que sequer
chegaram a ser apreciadas em razão da inadmissibilidade do recurso. A decisão
embargada aplicou de forma adequada a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de óbice
material, e a Súmula n. 182 do STJ, de natureza formal, uma vez que a petição do
agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica e fundamentada
quanto à incidência da referida súmula, razão pela qual não há vício a ser sanado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, nos termos acima
REJEITO
explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA50728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: 55ea4c88-c046-456e-8550-098019750f52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.911.373 / AL
Número Registro: 2025/0134291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021256520208020001 08011042620248020000 7021256520208020001 8011042620248020000
8038366120194058000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROSILEIDE FAUSTINO DA COSTA
AGRAVANTE : RUTE CAVALCANTI DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA MELO DE LIMA
AGRAVANTE : SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA BARROS
AGRAVANTE : SEVERINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SILVANA MARIA CORREIA SANTOS
AGRAVANTE : S DE S F DE S R (MENOR)
REPR. POR
: P C DA R
AGRAVANTE : S P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: W R DOS S
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50973287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:36
Código de Controle do Documento: cf367a4a-d77c-4d78-93f9-01ac41a81e63

EMBARGANTE : ROBSON CARDOSO DOS SANTOS
EMBARGANTE : ROSILEIDE FAUSTINO DA COSTA
EMBARGANTE : RUTE CAVALCANTI DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA MELO DE LIMA
EMBARGANTE : SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA BARROS
EMBARGANTE : SEVERINO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : SILVANA MARIA CORREIA SANTOS
EMBARGANTE : S DE S F DE S R (MENOR)
REPR. POR
: P C DA R
EMBARGANTE : S P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: W R DOS S
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:36
Código de Controle do Documento: cf367a4a-d77c-4d78-93f9-01ac41a81e63